Tribunal: STF
Processo: AI 498574
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peça
 obrigatória. Certidão de intimação do acórdão recorrido. Falta.
Certidão de tempestividade do recurso. Não substitui. Inteligência
do art. 544, § 1º do CPC. Agravo regimental não provido. A certidão
do Tribunal a quo que atesta a tempestividade do recurso
extraordinário não substitui a certidão de intimação do acórdão
recorrido, exigida pelo § 1º do artigo 544 do CPC.
2. RECURSO.
Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peça obrigatória. Petição
de recurso extraordinário. Assinatura. Falta. Inteligência do art.
544, § 1º, do CPC. Agravo regimental não provido. Tem-se por
inexistente a petição de recurso extraordinário que não se encontra
assinada.
        3. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.